Tribunal: TJPA
Processo: 0001073-44.2009.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001073-44.2009.8.14.0125

APELANTE: ELSON CONCEICAO DELMUTT

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I
.

Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa pela parte autora.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença extintiva proferida com base no abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem o requerimento do réu.

III. Razões de decidir.

3. A extinção do processo por abandono exige que o autor seja previamente intimado pessoalmente para promover os atos processuais pendentes, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/15.

4. Nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso do réu, sendo vedada sua decretação de ofício.

5. A ausência de intimação pessoal do autor e de requerimento do réu constitui
error in procedendo
, tornando a sentença inválida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação cível provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor e requerimento do réu, sendo inválida a sentença extintiva que desconsidera essas exigências."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, §§ 1º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; Súmula 240 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ELSON CONCEICAO DELMUTT (id. 21694976) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia (id. 21694974) que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor do Município da comarca de mesmo nome, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, III, do CPC/15,
verbis:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do artigo 485, III, do NCPC.

Caso de não ser beneficiário da AJG, condeno o autor nas custas judiciais, intime-se para pagamento.

Após a intimações, ARQUIVEM-SE, observando que em caso de não pagamento das custas deverá ser encaminhado para cobrança via UNAJ.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 21694976), no qual alegou que o feito não deveria ser extinto sem intimar pessoalmente o titular da causa, no caso o recorrente, na forma do artigo 485, parágrafo primeiro, do CPC, assim a presente sentença com base no artigo ora referido merece ser reformada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do seu recurso a fim de que fosse anulada a sentença guerreada e fosse dado o regular processamento do feito executivo.

A municipalidade ré apresentou, no id. 21694982, contrarrazões ao recurso.

Distribuídos os autos neste Tribunal, coube a relatoria do processado à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 21741769, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

Recebi, no id. 21811694, o recurso no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Analisando os autos, verifico que o juízo de origem prolatou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com espeque no inciso III do art. 485 do CPC/15, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”.

Analisando os dispositivos acima transcritos, cumpre consignar, pois, que o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.

Em análise ao andamento processual, verifico que o ato ordinatório de id. 21694972 determina apenas que se procedesse à juntada das cópias dos documentos pessoais e bancários (parte autora e advogado), no prazo de 5 (cinco) dias do art. 218, § 3º, do CPC.

Verificado o transcurso do prazo
in albis
, competia à autoridade judicial determinar a intimação pessoal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. Essa intimação pessoal (para os fins do art. 485, § 1º, do CPC/2015) não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.
Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Além disso, consoante se depreende da leitura do § 6º do art. 485 do CPC, a extinção processual por abandono depende de requerimento do réu, não sendo permitido ao juiz atuar de ofício, como na hipótese.

Não é diverso o entendimento sumular nº 240 do STJ, senão vejamos: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.”

Assim, resta evidente o
error in procedendo
decorrente da decisão impugnada, que extinguiu sem resolução de mérito o feito.

Dessa forma, merece ser provido o recurso do autor a fim de ser determinado o prosseguimento do feito na origem.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para, desconstituindo a sentença, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento regular ao feito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024